Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANUÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TERCEIRO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da desistência da execução formulado pelas partes por subsistir penhora no rosto dos autos em favor de terceiro.

2. A sub-rogação legal que institui a penhora efetivada no rosto dos autos inviabiliza a desistência do feito sem a anuência expressa do detentor do crédito penhorado, pois este substitui o credor na ação, nos limites de seu crédito.

3. No caso em exame, não obstante o exequente tenha desistido do feito, a existência de penhora no rosto dos autos constitui óbice à homologação do pedido, porquanto exige a manifesta anuência do beneficiário da constrição.

4. Recurso conhecido e desprovido.